Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. APELAÇÃO. PEDIDO. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. EFEITOS. EX NUNC. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO. RECONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. MORA. PURGAÇÃO SIMULTÂNEA.

1. Incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário, observada a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 1.1 No caso dos autos, extrai-se que há dados capazes de demonstrar que a parte apelante não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e a de sua família.

2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício requerido apenas em apelação, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, não alcançando as fases processuais anteriores.

3. Segundo o art. 90 do CPC, no que importa à espécie, reconhecido o pedido pelo réu, o processo deve ser extinto com resolução do mérito, cabendo ao réu as despesas processuais e honorários de sucumbência.

4. Em assim sendo, reconhecida a procedência do pedido, ainda que implicitamente e constatado o cumprimento simultâneo da obrigação, consubstanciado no depósito judicial na quantia da mora, o devedor faz jus à redução do valor dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.